Tribunal: TJES
Processo: 5002204-54.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002204-54.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL TASSINARE
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N
º 5002204-54.2024.8.08.0013

Origem :
Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: JOEL TASSINARE

RECORRIDO :
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator :
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO, ORDEM DE SERVIÇO OU REGISTRO DE ATENDIMENTO DURANTE A GARANTIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE TRAZER INDÍCIOS DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JOEL TASSINARE contra LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e PHILCO ELETRÔNICOS S.A. com o objetivo de obter a restituição do valor pago por um televisor supostamente defeituoso e compensação por danos morais. Alega a parte autora que adquiriu uma TV LED 32" Philco em 25/05/2023, pelo valor de R$ 1.099,00, e que após cerca de três meses de uso o produto apresentou falha no sinal. Sustenta que procurou a loja ré por quatro vezes sem sucesso e que, ao acionar o PROCON, teve seu pleito negado pela fabricante sob a alegação de término da garantia contratual. Para tanto, sustenta a parte requerente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento e a tese da vida útil do bem durável. Por fim, busca a condenação das rés à devolução do valor pago e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: insiste na tese de vício oculto manifestado durante a vida útil do produto, invocando o art. 26, §3º do CDC; alega que a garantia contratual não é absoluta frente à durabilidade esperada do bem; e defende a inversão do ônus da prova e o dever de indenizar.

3. Em contrarrazões, a recorrida Lojas Sipolatti sustenta a correção da sentença pela ausência de provas do vício, alegando que o autor não juntou fotos ou laudos e que a loja não possui competência técnica para reparo. Já a recorrida Philco, também em contrarrazões, argui a decadência do direito, afirmando que o vício teria surgido meses após a compra e a ação proposta mais de um ano depois, reforçando a ausência de acionamento da assistência técnica durante a vigência da garantia total de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus probatório mínimo quanto à existência do vício alegado e se, diante das provas dos autos, há responsabilidade das fornecedoras em restituir o valor pago e indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau não merece reparos. O Direito do Consumidor, embora protetivo e facilitador da defesa em juízo, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, não isenta a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, o Recorrente limitou-se a alegar a existência de defeito no televisor, sem, contudo, acostar aos autos qualquer elemento que corroborasse sua narrativa, como fotografias da tela com defeito, vídeos demonstrando a falha de sinal, ou laudo técnico particular.

6. A nota fiscal comprova a aquisição em 25/05/2023. O autor alega que o vício surgiu três meses após a compra, em agosto de 2023, mas a primeira prova documental de reclamação é o registro no PROCON datado de 28/06/2024, ou seja, mais de um ano após a compra. Não há nos autos nenhum número de protocolo de atendimento ou ordem de serviço de assistência técnica que comprove que o autor buscou o reparo dentro do prazo de garantia ou logo após o surgimento do suposto vício. A alegação de ter procurado a loja física "quatro vezes" permanece no campo da retórica, desprovida de qualquer evidência probatória.

7. Com efeito, embora o C. STJ admita a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos em bens duráveis que surjam durante sua vida útil, mesmo após o fim da garantia contratual (REsp 1.787.287/SP), a aplicação desse entendimento pressupõe a prova efetiva da existência do vício. Desta forma, sem a demonstração material do defeito, torna-se impossível acolher a tese de vício oculto ou de durabilidade inferior à legítima expectativa.

8. Por tais razões, não merece acolhimento a pretensão autoral de ressarcimento por danos materiais e morais, devendo ser mantida incólume o ato sentencial inquinado.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro em favor do recorrente, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)